Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602156-87.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
10/11/2022
Número: 0602156-87.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 26/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Programa em
Bloco, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias
Objeto do processo: Representação nº 0602156-87.2022.6.16.0000 proposta pela Coligação A
Mudança Não Para. Pra Frente Paraná (REPUBLICANOS, MDB, SOLIDARIEDADE, PL, PSD, UNIÃO,
PMB, PP, AGIR, PROS e PTB) e Carlos Roberto Massa Junior, com fundamento no art. 96 e
seguintes da Lei nº 9.504/97, em face da Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil (Comissão
Provisória do Paraná), alegando que Roberto Requião, candidato ao cargo de Governador pelo
federação representada ajuizou a representação 0602150-80.2022.6.16.0000 pela suposta
irregularidade no tamanho da janela do intérprete de Libras na propaganda eleitoral gratuita (h.e.g.)
do candidato Ratinho Junior, pois o material deveria ocupar 12,5% da área total, mas ocupou tão
somente 6,67%, em desacordo com o art. 48, §4º da Resolução 23.610/2020 do TSE. Afirma, ainda,
que é possível extrair a mesma irregularidade na propaganda eleitoral (h.e.g.) do próprio candidato
da federação representada, que optou por incluir uma marca d"agua de estrela ao fundo do
intérprete de libras, o que causaria sensação de aumento da janela de
libras, dando como exemplo o material usado no bloco veiculada no período da tarde e que o
intérprete no material de campanha do candidato Requião foi inserido um pouco acima da parte
inferior da tela (Requer: a) O deferimento de tutela de urgência para determinar ao Representado,
sob pena de multa diária, para que proceda às adequações necessárias relativamente à janela da
LIBRAS referentes à propaganda eleitoral televisiva, arbitrando-se multa por descumprimento; b) A
emissão de ofícios às emissoras para que suspendam as veiculações das próximas inserções e
programas previstos no plano de mídia anexo; c) Ao final, a procedência da presente
representação, confirmando a tutela de urgência).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR (EMBARGANTE)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)

A MUDANÇA NÃO PARA. PRA FRENTE PARANÁ 10-
REPUBLICANOS / 15-MDB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL /
55-PSD / 44-UNIÃO / 35-PMB / 11-PP / 36-AGIR / 90-PROS /
14-PTB (EMBARGANTE)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL
(PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ
(EMBARGADA)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
FERNANDO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43387220
10/11/2022
14:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.511

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
REPRESENTAÇÃO 0602156-87.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - OAB/PR44980-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - OAB/RN9249
EMBARGANTE: A MUDANÇA NÃO PARA. PRA FRENTE PARANÁ 10-REPUBLICANOS / 15-
MDB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL / 55-PSD / 44-UNIÃO / 35-PMB / 11-PP / 36-AGIR / 90-
PROS / 14-PTB
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - OAB/PR44980-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - OAB/RN9249
EMBARGADA: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PCDOB/PV) -
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM
REPRESENTAÇÃO. DUPLICIDADE DAS
C O N T R A R R A Z Õ E S . P R E C L U S Ã O
CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO
DAS SEGUNDAS. ERRO MATERIAL.
CONFIGURADO. INSERÇÕES. JANELA
DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. OMISSÕES.
Num. 43387220 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2022 14:35:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111014351829400000042352088
Número do documento: 22111014351829400000042352088
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2022 15:32:48

CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADAS.
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS
CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Praticado o ato, ocorre de imediato a
preclusão consumativa, de sorte que a
apresentação de novas contrarrazões após
a constatação de equívoco nas que já
haviam sido apresentadas não é
admissível, ainda que no mesmo dia.
Precedentes.

2. Constando do acórdão trecho que se
refere a matéria estranha aos autos, resta
configurado o erro material.

3. Sendo integralmente apreciada a
matéria, não há que se falar em omissão.

4. A janela de Libras deve ser claramente
delimitada, na forma do § 4º do artigo 48 da
resolução TSE nº 23.610/2019, combinada
com o item 3.17 da norma ABNT
15290:2016.

5. A contradição apta a justificar a oposição
de embargos de declaração é somente
aquela interna à decisão inquinada, isto é,
quando há incongruência entre partes
distintas da decisão. Precedentes.

6. A decisão judicial deve ser interpretada
em conformidade com o princípio da boa-fé,
como estatuído no § 3º do artigo 489 do
CPC.

7. Mesmo para fins de prequestionamento,
os embargos devem apontar a existência de
vícios no acórdão. Precedentes.

8. Embargos de declaração de ambas as
partes conhecidos, sendo acolhidos os dos
representantes e rejeitados os da
representada.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.

Num. 43387220 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2022 14:35:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111014351829400000042352088
Número do documento: 22111014351829400000042352088
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2022 15:32:48

Curitiba, 08/11/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de dois embargos de declaração opostos em face do acórdão nº 61.279 (id.
43160415), por meio do qual esta Corte deu parcial provimento ao recurso da Federação "Brasil
da Esperança" no Paraná apenas para reduzir o montante consolidado da multa cominatória,
mantendo todavia o reconhecimento da irregularidade do tamanho da janela do intérprete de
Libras.

Os primeiros embargos foram opostos pela coligação "A mudança não para. Pra frente Paraná" e
outro (id. 43165882) apenas para corrigir erro material no dispositivo do voto vencedor. Alegam
os embargantes, em síntese, que referido trecho do voto trata de matéria estranha ao feito.

Os segundos embargos foram opostos pela Federação "Brasil da Esperança" do Paraná (id.
43166434), alegando a ocorrência de omissões e contradição, com pedido de prequestionamento
e de atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões pela federação (id. 43173937), manifestando expressa concordância com os
termos dos embargos de declaração opostos pela coligação e outro.

Contrarrazões pela coligação e outro (id. 43173954), sem preliminares, pela não acolhimento e,
sucessivamente, pela não aplicação de efeitos infringentes.

Novas contrarrazões foram protocoladas pela coligação e outro (id. 43174153), com pedido de
desentranhamento das anteriores "em razão de equívoco no seu protocolo", também sem
preliminares, pelo não acolhimento e, sucessivamente, pela não aplicação de efeitos infringentes.

Os autos foram redistribuídos a este relator (id. 43178151).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado na
sessão do dia 22/09/2022 (id. 43164547) e as razões foram protocoladas em 23/09/2022
(id. 43165882 e 43166434).

Intimados os embargados via mural eletrônico em 27/09/2022 (id. 43172751),
protocolaram suas contrarrazões tempestivamente em 28/09/2022 (id. 43173937 e
43173954).
Num. 43387220 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2022 14:35:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111014351829400000042352088
Número do documento: 22111014351829400000042352088
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2022 15:32:48

Na mesma data, os embargados coligação e outro peticionaram, informando
que suas contrarrazões haviam sido protocoladas "por equívoco", pugnando pelo seu
desentranhamento e pela juntada das contrarrazões "corretas" (id. 43173956).

Analisando referidas contrarrazões, verifica-se de plano que as primeiras
juntadas pela coligação (id. 43173954) tratam de matéria de fato absolutamente estranha
aos presentes (divulgação de conteúdo sabidamente inverídico no horário eleitoral
gratuito), de modo que não merecem conhecimento pelo não atendimento ao princípio da
dialeticidade recursal.

Mesmo assim, praticado o ato - juntada das contrarrazões, regularmente
endereçadas a esta Corte e com expressa indicação do número dos autos a que
destinadas - ocorre de imediato a preclusão consumativa, de modo que a segunda peça
de contrarrazões (id. 43174153) não merece conhecimento por já se encontrar preclusa a
oportunidade para sua apresentação.

No sentido:

(...)
1. O manejo de dois aclaratórios contra o mesmo decisum impõe o não
conhecimento de segundo recurso por força do princípio da unirrecorribilidade
e da preclusão consumativa. Precedentes.
(...) [TSE, ED-ED-ED-AgRg-RE-AI nº 21116/MG, rel. Min. Edson Fachin, DJE
13/05/2022]

(...)
2. Em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, que estabelece que
para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso, deve ser
reconhecida a preclusão consumativa daquele que foi deduzido por último,
porque electa una via non datur regressus ad alteram.
(...) [STJ, 3ª Turma, AgInt no AREsp 2121636/DF, rel. Min. Moura Ribeiro,
DJE 05/10/2022]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1.
DUPLICIDADE DE RECURSOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA
DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. PRINCÍPIO
DA UNIRRECORRIBILIDADE. (...)
1. Segundo o princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão
consumativa, é defesa a interposição de mais de um recurso contra a mesma
decisão judicial.
(...) [STJ, 3ª Turma, AgInt no AREsp 2086115/RJ, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, DJE 08/09/2022]

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos de declaração de ambas as partes e das contrarrazões apresentadas pela
federação, mas não das contrarrazões apresentadas pela coligação e outro, passando de
plano à análise dos recursos.

Mérito
Num. 43387220 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2022 14:35:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111014351829400000042352088
Número do documento: 22111014351829400000042352088
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2022 15:32:48

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Embargos de declaração de coligação e outro

Referem os embargantes, com a aquiescência da embargada, que há erro
material no dispositivo do acórdão, que trataria de matéria estranha ao julgamento.

Com efeito, analisando o acórdão embargado, observa-se de plano que a
conclusão do voto condutor trata de recurso contra expedição de diploma, espécie
processual distinta da apreciada, bem como de preliminar não discutida nos presentes,
sendo manifesto o erro material.

Em decorrência, ACOLHEM-SE os embargos de declaração de coligação e
outro para que, no lugar da conclusão do acórdão embargado, passe a constar a seguinte
redação:

Sintetizando as considerações expendidas, ACOMPANHO a e. relatora
quanto à admissibilidade e à análise da matéria, exceto no que tange à
possibilidade de adequação das astreintes aplicadas e, nesse particular,
VOTO por reduzir o montante consolidado da multa cominatória de R$
120.000,00 para R$ 30.000,00.

Embargos de declaração da federação

Alega a embargante a existência de três vícios no acórdão, os quais se passa
a avaliar de forma individualizada.

a) Omissões - análise conjunta

Alega a embargante que haveria omissão no acórdão, no qual não teria sido
apreciada a alegação de que a janela com intérprete de Libras obedeceu à norma
eleitoral e também ao disposto na norma técnica ABNT NBR 15290:2016.

Narra ter apresentado, com a peça recursal, parecer técnico de um
especialista, o qual concluiu que a janela de Libras atende às normas, o que não foi
considerado, apresentando imagem utilizada no parecer acompanhada de trecho das
Num. 43387220 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2022 14:35:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111014351829400000042352088
Número do documento: 22111014351829400000042352088
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2022 15:32:48

razões do recurso:

Baseando-se nessa imagem, insiste na tese de que a janela de Libras atende
às normas eleitoral e técnica, reputando configurada a omissão quanto à apreciação
dessas normas.

No ponto, os embargos de declaração são manifestamente improcedentes e
limítrofes à boa-fé processual.

Constou do voto da e. relatora, que conduziu o acórdão quanto à matéria:

No caso em análise, infere-se do print acostado à inicial que o tamanho da
janela do intérprete de libras, de fato, não obedece ao estabelecido pela
citada resolução, já que o intérprete ocupa pouco mais da metade do espaço
que deveria ocupar na largura e um pouco menos do que o devido na altura.
Veja-se que a recorrente sequer refuta o fato de que a janela de libras não
possui o tamanho exigido pela legislação. Pretende em verdade, seja
Num. 43387220 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2022 14:35:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111014351829400000042352088
Número do documento: 22111014351829400000042352088
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2022 15:32:48

acolhido o argumento de que a estrela colocada ao fundo do intérprete, faria
parte da janela e teria o tamanho legal exigido.
Conforme já esclarecido exaustivamente, a estrela colocada ao fundo do
intérprete não se confunde com a janela de libras, que deve ser ocupada
exclusivamente pelo intérprete e não pela estrela, ou qualquer outra imagem
de fundo.
Interpretação diversa permitiria que o intérprete ocupasse qualquer tamanho,
inclusive em proporções diminutas, desde que o pano de fundo, no caso a
estrela, ocupasse a dimensão legal exigida, em violação à própria exegese da
norma regulamentadora, que é garantir a acessibilidade dos eleitores com
deficiência. Neste sentido se manifestou o Ministério Público Federal (id
43078339).
(...)
Inconteste, portanto, a irregularidade na propaganda apontada na inicial,
inclusive por conta da análise do material feita em sentença:

Registro que eventuais irregularidades em programas de outros candidatos
não justificam o descumprimento da regra pela representada e tampouco
autorizam a improcedência do pedido, em desconsideração da norma.
Ao revés, é necessário que todos façam as adequações necessárias visando
atender os interesses daqueles que necessitam de qualquer tipo de inclusão
social.

Como bem claro fica, a matéria foi integralmente apreciada, sendo
demonstrado claramente - inclusive com auxílio de imagem - que o tamanho mínimo da
janela com intérprete de Libras não foi obedecida pela embargante.

A se destacar, ainda, que nas razões recursais a federação defendia que "a
estrela de fundo, em verdade, compõe justamente a 'janela de Libras' descrita na"
resolução, devendo ser considerado todo o espaço por ela ocupado, o que não encontrou
eco no entendimento da Corte - mesmo porque a ora embargante sequer se deu ao
trabalho de demonstrar matematicamente qual a área ocupada pela estrela, de vez que
não coincidente com o retângulo preconizado no § 4º do artigo 48 da resolução TSE nº
23.610/2019, que se refere ao "tamanho mínimo de metade da altura e 1/4 (um quarto) da
largura da tela".

Ainda, a embargante refere-se à falta de apreciação da norma técnica ABNT
Num. 43387220 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2022 14:35:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111014351829400000042352088
Número do documento: 22111014351829400000042352088
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2022 15:32:48

NBR 15290:2016, mas não aponta uma única disposição da referida norma que contrarie
a decisão adotada.

A título de mera ilustração, registra-se que, nessa norma, é descrito o
tamanho mínimo da janela de Libras - idêntico ao da resolução do TSE, ou seja, metade
da altura e um quarto da largura da tela, bem como que esta corresponde ao "Espaço
delimitado no vídeo onde as informações veiculadas na língua portuguesa são
interpretadas através de LIBRAS" (item 3.17, não destacado no original) - e não houve
"delimitação" do espaço destinado à janela de Libras, mas apenas a presença do
intérprete com uma estrela ao fundo que não cumpria o papel de delimitação - consoante
o entendimento desta Corte - e, mesmo que cumprisse, não atenderia o tamanho mínimo
previsto na norma, o que se percebe visualmente de forma nítida, inexistindo nos autos
demonstração em sentido contrário.

Um ponto há de ficar muito claro: a embargante não delimitou a janela de
Libras no seu material - ônus que lhe competia, na forma da norma técnica que
insistentemente invoca - e, por esse motivo, não se trata de fixá-la no topo da cabeça do
intérprete ou na estrela de fundo, mas sim de perceber que não houve a ocupação do
espaço mínimo obrigatório.

Chama a atenção o fato de que, nas suas razões, a embargante refere que
usou esse artifício, que qualifica de "estética eleitoral", "justamente com o efeito de
destacar o intérprete sem ter que, para isso, utilizar um fundo destoante como nos
exemplos abaixo", indicando as seguintes imagens:

Num. 43387220 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2022 14:35:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111014351829400000042352088
Número do documento: 22111014351829400000042352088
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2022 15:32:48

Em ambos os exemplos - e sem adentrar à obediência ou não ao tamanho da
janela - é nítida a delimitação do espaço ocupado pela janela, em contraposição à
situação observada no material da embargante, em que não é possível visualizar essa
delimitação.

Em remate, anota-se que o parecer técnico encomendado pela embargante
não foi conhecido pela Corte, como claramente constou do voto da e. relatora, condutor
do acórdão no particular, e que mesmo que viesse a ser conhecido, sua conclusão seria
imprestável, de vez que se vale de janela em formato de retângulo, em contraposição à
própria tese contida nas razões, de que a janela teria formato de estrela, como se observa
da imagem colacionada no início do presente tópico.

Considerando, portanto, que a pretensão de utilizar como janela de Libras o
espaço total ocupado pela estrela foi rechaçada pela Corte e que é visualmente
perceptível a inobservância da norma contida no § 4º do artigo 48 da resolução TSE nº
23.610/2019, que repete orientação constante da norma técnica ABNT 15290:2016, a
alegação de omissões não merece acolhida. REJEITO.

b) Contradição

No caso posto a julgamento, a embargante aponta a existência de
contradição no acórdão, pois a medida liminar fixou multa cominatória para a hipótese de
reprodução da propaganda eleitoral apontada na inicial, mas os vídeos considerados para
a aplicação da multa são distintos.

Os embargos não prosperam.

Encontra-se assente na doutrina que a contradição apta a justificar a
oposição de embargos de declaração é somente aquela interna à decisão inquinada, isto
é, quando há incongruência entre partes distintas da decisão, como ensina MARINONI:

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera
dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não
decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de
Num. 43387220 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2022 14:35:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111014351829400000042352088
Número do documento: 22111014351829400000042352088
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2022 15:32:48

fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a
conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos nos
tribunais, com a ementa da decisão. Representa incongruência lógica entre
os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de
apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há
contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou
enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição
quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte.
A simples contrariedade não se confunde com contradição.
[MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo curso de processo civil: tutela dos
direitos mediante procedimento comum, vol. 2 - 3ª ed. rev., atual. e ampl. -
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 550]

A mesma orientação pode ser encontrada na uniforme jurisprudência dos
tribunais:

(...)
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a de
ordem interna, isto é, entre elementos da própria decisão, e não entre o
aresto embargado e o entendimento da parte acerca da questão.
Precedentes.
(...) [TSE, ED no AgRg no RO nº 060008680/SC, rel. min. Edson Fachin, DJE
03/12/2020]

(...)
2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "a contradição que
possibilita o conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna
no acórdão hostilizado, examinada entre as respectivas premissas e a
conclusão, e não relativa ao entendimento da parte acerca da valoração da
prova ou da escorreita interpretação do direito" (ED-AgR-AR nº 955-71/MT,
Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 2.8.2017).
(...) [TSE, ED no RHC nº 060005816/CE, rel. min. Tarcísio Vieira de Carvalho
Neto, DJE 06/10/2020]

(...)
4. A contradição que permite o acolhimento de embargos de declaração é a
contradição interna, ou seja, entre os argumentos da decisão. A alegada
divergência entre a decisão recorrida e o texto da legislação e entre aquela e
outros entendimentos jurisprudenciais não é hipótese de contradição que
justifique o manejo de embargos.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 55861, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE
07/02/2020]

(...)
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é
aquela interna à decisão, quando há descolamento lógico entre as premissas
e a conclusão.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 61576, rel. Jean Carlo Leeck, DJE 29/10/2019]

Num. 43387220 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2022 14:35:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111014351829400000042352088
Número do documento: 22111014351829400000042352088
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2022 15:32:48

Portanto, considerando que a contradição apontada pela embargante estaria
configurada, segundo consta nas razões dos embargos, por encontrar-se a
fundamentação do acórdão em confronto com a liminar deferida, não havendo sequer
alegação de qualquer incongruência lógica interna no voto condutor, no dispositivo ou
mesmo na ementa, os embargos não possuem condições mínimas para serem acolhidos.

Anota-se, por oportuno, que a Corte adotou de forma expressa tese quanto à
matéria impugnada, qual seja, a incidência da liminar sobre todo o material em vídeo
utilizado no horário eleitoral gratuito e não apenas ao primeiro vídeo em que o problema
foi identificado, tendo constado do voto da e. relatora, condutor do acórdão no particular,
o seguinte:

Quanto ao cumprimento da liminar, muito embora o recorrente tenha
informado seu cumprimento em defesa, nada comprovou neste sentido (id
43070585).
Limitou-se a juntar documento que indica o envio do suposto material
corrigido, para destinatário não identificado, sem qualquer prova do seu
conteúdo (id 43070588).
Ora, incumbia exclusivamente à recorrente comprovar a adequação do vídeo
aos termos da Resolução, mas não o fez.
Por outro lado, o representante demonstrou que mesmo após a citação dos
recorrentes, em 28.08.2022, a irregularidade persistiu, em notório
descumprimento da liminar, fato que ensejou a aplicação da multa.
Consta dos links indicados na petição de id 43079467 a exibição de 14
vídeos, exibidos entre 31.08.2022 e 01.09.2022, e na petição de id 43082621
outros 10 vídeos, veiculados em 02.09.2022, todos em desconformidade com
a norma.
Portanto, são de fato 24 descumprimentos.
E ao contrário do que tenta fazer crer a recorrente, embora os vídeos não
tenham todos o mesmo conteúdo daquele trazido na inicial o que inclusive é
de se esperar, já que normalmente o candidato não apresenta o mesmo
conteúdo ao longo de toda a programação (salvo aqueles com diminuto
tempo), o que se está a apurar é o cumprimento da legislação eleitoral no
tocante à janela de LIBRAS.
Em verdade foram cinco os programas veiculados nos quais não houve
cumprimento da liminar, que dados os números de vezes veiculados,
atingiram o número de 24.
Por esta razão, não se pode dizer que os representantes alteraram a verdade
dos fatos, pelo contrário, a expuseram de forma fidedigna, restando
inaplicável a multa por litigância de má-fé.
Assim, diante do descumprimento reiterado da liminar, por exatas 24 vezes,
de rigor a manutenção da multa fixada em sentença. Consigno que o valor de
R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) foi fixado com base na determinação
da liminar no sentido de que a multa seria de R$5.000,00 (cinco mil reais) por
cada descumprimento.

Ainda que assim não fosse, vale destacar que, na forma do § 3º do artigo 489
do CPC, "A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os
seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé" (não destacado no
Num. 43387220 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2022 14:35:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111014351829400000042352088
Número do documento: 22111014351829400000042352088
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2022 15:32:48

original). Isso significa dizer que não é minimamente razoável - nem consentâneo com
referido princípio - pretender que a clara orientação para adequar o material publicitário
fosse direcionado apenas ao vídeo utilizado como modelo para a representação.

Portanto, inexistindo contradição no acórdão, assim considerada aquela
interna, e não se prestando os embargos de declaração para corrigir pretensa má
aplicação da legislação, REJEITO.

c) Prequestionamento

Nas suas razões, pugna a embargante para que "conste expressamente que
a multa por descumprimento se dá por inserções diversas da propaganda eleitoral
questionado na peça vestibular e analisada em sede de decisão liminar", bem como que
"após o pedido de descumprimento não foi oportunizado à EMBARGANTE oportunidade
de manifestação anteriormente ao proferimento da r. sentença".

Os embargos não prosperam no ponto pois, "mesmo para fins de
prequestionamento, pressupõem a existência de falha passível de ser sanada na via
eleita, de cognição estreita e vinculada" (TSE, ED na PC-PP nº 19095/DF, rel. min. Carlos
Horbach, DJE 29/06/2021). No mesmo sentido: ED no ED no AgRg no AI nº 6168/MA, rel.
min. Edson Fachin, DJE 06/05/2021; ED no AgRg no REspE nº 060105607nº
060105607nº 060105607nº 060105607/MA, DJE 11/02/2021.

Todavia, mister pontuar que ambas as questões constaram expressamente
no voto da e. relatora, condutor do acórdão embargado nesses pontos:

Também não há que falar em cerceamento de defesa.
O rito das representações por propaganda eleitoral irregular é célere.
Não fosse isso, a própria representada sustentou ter havido o cumprimento
da liminar.
Veja-se que a multa por descumprimento foi arbitrada em decisão liminar,
estando o representado ciente de que em caso de descumprimento haveria
incidência.
De todo modo, tratando-se de multa aplicada em sentença, foi oportunizado
ao representado manifestação, o qual apresentou tanto embargos de
declaração quanto o recurso eleitoral ora em análise.
(...)
E ao contrário do que tenta fazer crer a recorrente, embora os vídeos não
tenham todos o mesmo conteúdo daquele trazido na inicial o que inclusive é
de se esperar, já que normalmente o candidato não apresenta o mesmo
conteúdo ao longo de toda a programação (salvo aqueles com diminuto
tempo), o que se está a apurar é o cumprimento da legislação eleitoral no
tocante à janela de LIBRAS.

De toda sorte, anota-se que "Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade", na forma do artigo 1.025
do CPC. REJEITO.

Num. 43387220 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2022 14:35:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111014351829400000042352088
Número do documento: 22111014351829400000042352088
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2022 15:32:48

Conclusão

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO dos embargos de
declaração e, no mérito, REJEITO-OS.

CONCLUSÃO GERAL

Ante ao exposto, CONHEÇO de ambos os embargos de declaração e, no
mérito, ACOLHO os opostos pela coligação "A mudança não para. Pra frente Paraná" e
Carlos Massa Ratinho Junior, apenas para sanar erro material, sem alteração no julgado,
e REJEITO os opostos pela Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0602156-87.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTES: CARLOS ROBERTO MASSA
JUNIOR, A MUDANÇA NÃO PARA. PRA FRENTE PARANÁ 10-REPUBLICANOS / 15-MDB / 77-
SOLIDARIEDADE / 22-PL / 55-PSD / 44-UNIÃO / 35-PMB / 11-PP / 36-AGIR / 90-PROS / 14-PTB
- Advogados dos EMBARGANTES: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIS
GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - PR44980-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR86684-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, PAULO MANUEL DE SOUSA
BAPTISTA VALERIO - PR31447, SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - RN9249 -
EMBARGADA: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PCDOB/PV) -
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ - Advogados da EMBARGADA: DYLLIARDI ALESSI -
PR55617-A, FERNANDO JOSE DOS SANTOS - PR110094, JEANCARLO DE OLIVEIRA
COLETTI - PR81995-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, MARIA LUCIA BARREIROS -
PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Thiago Paiva dos Santos, Desembargadora Federal
Num. 43387220 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2022 14:35:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111014351829400000042352088
Número do documento: 22111014351829400000042352088
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2022 15:32:48

Claudia Cristina Cristofani e José Rodrigo Sade. A Juíza Flavia da Costa Viana declarou
suspeição. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 08.11.2022

Num. 43387220 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2022 14:35:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111014351829400000042352088
Número do documento: 22111014351829400000042352088
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2022 15:32:48